Tribunal: TJDFT
Processo: 0732493-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732493-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO MARCOS AGRAVADO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SILVIO MARCOS (demandado) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença proposta por ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES, processo no 0709074-39.2022.8.07.0020, não acolheu a impugnação apresentada, o fazendo pelos seguintes fundamentos (ID 165709461 dos autos de origem): “Defiro a prioridade de tramitação ao feito (ID 165710972), que já se encontra cadastrada. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por SILVIO MARCOS, no qual discorre sobre nulidade de citação. A presente peça processual se mostra tempestiva (ID 164585154). Foi juntado aos autos, em 18/06/2022, o comprovante de AR cumprido referente ao mandado de citação do executado no endereço Rua 37 Norte, LOTE 4, APT 1707, Norte (Águas Claras), BRASÍLIA - DF - CEP: 71919-360 (ID 128388679). Após o decurso do prazo para contestação, o executado foi julgado a revelia e a sentença transitou em julgado em 24/02/2023. Aso ID 163604720s e 162783922 foram expedidos os mandados de intimação para o cumprimento de sentença e de reintegração de posse, sendo que o comprovante de recebimento e a certidão do Sr. Oficial de Justiça foram juntados aos IDs 164760781 e 165853110. É o relatório. Decido. A parte executada alega que houve a nulidade de citação. Informa, ainda, que o porteiro não deveria ter recebido o mandado, sendo que o destinatário da correspondência não reside no local informado na inicial. Conforme consta nos autos, a citação do executado assinado pelo porteiro (ID 128388679) possui embasamento legal. O artigo 248, § 4o do novo Código de Processo Civil dispõe que "deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. (...) § 4 Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do o mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente." Além disso, conforme contrato de compra e venda juntado aos autos (ID 125717719), o executado é o proprietário do imóvel e em sua manifestação não comprovou em nenhum momento que reside em outro endereço, ou seja, não há nos autos qualquer elemento probante hábil a demonstrar que o executado não tem domicílio no aludido endereço. Ao revés, veja-se que ao tempo em que junta ao processo procuração de ID 164585163, informando o endereço Rua 37 Norte, LOTE 4, APT 1707, Norte (Águas Claras), BRASÍLIA - DF - CEP: 71919-360 Residencial Cincinatt como sua residência (diga-se que é o mesmo endereço da inicial e onde ocorreu a sua citação), junta também comprovante de residência ao ID 164585172, em outra unidade da Federação, o que não pode ser acolhido, porquanto está em nome de terceiro estranho nos autos. Ainda que assim não fosse, a parte deveria ter alterado o seu endereço junto à empresa ré, considerando a existência de contrato válido mantido entre as partes em que se obrigou ao pagamento de parcelas mensais pela compra do imóvel objeto da presente ação. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MANDADO RECEBIDO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. VALIDADE. SUPOSTA PRESCRIÇÃO OCORRIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. 1. Não há se falar em nulidade de citação do agravante, uma vez que o parágrafo único do art. 248, do CPC, é categórico ao firmar a validade da citação entregue a funcionário da portaria, responsável pelo recebimento de correspondência, sendo facultado a este recusar o recebimento da carta citatória, declarando por escrito a ausência do citando. 2. Quanto à alegação de que não mais residia no endereço para onde foi remetido o mandado de citação, o "decisum a quo", acertadamente, destacou a ausência de elementos probantes hábeis a demonstrar que o réu/executado, ora agravante, não tinha domicílio no endereço para onde foi enviado o mandado de citação, ao consignar que "... não foi juntado nenhum documento demonstrando que à época seu endereço residencial era outro.". 3. No que concerne à alegada prescrição, ainda na fase de conhecimento, cumpre assinalar que a impugnação ao cumprimento de sentença possui campo de cognição limitada, conforme dispõem os incisos do § 1o, do art. 525, do CPC, sendo que o inciso VII do citado preceptivo prevê: "qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.". 4. É importante salientar que a norma processual acima transcrita é indene de dúvida quanto à possibilidade de examinar eventual ocorrência de prescrição, somente na hipótese de a referida causa extintiva ter ocorrido após a prolação da sentença na fase de conhecimento. 5. No caso em exame, o ora agravante arguiu a prejudicial de mérito relativa a uma suposta prescrição que teria ocorrido anteriormente à sentença exequenda. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1312610, 07428627520208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. CORREIO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA PORTARIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ARTIGO 248, §4o, CPC. VALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 248, §4o, do CPC, nos condomínios edilícios, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, todavia, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. 2. Em consulta aos autos principais, nota-se que a pessoa que subscreveu o AR do mandado de citação exerce a função de porteira no condomínio edilício do endereço funcional da parte executada/agravante. 2.1. Dessa forma, tendo em vista inexistir nos autos qualquer elemento probante hábil a demonstrar que a agravante não tinha domicílio no aludido endereço, bem como que o Aviso de Recebimento foi subscrito por funcionário do condomínio responsável pelo recebimento das correspondências, tem-se que a citação dos autos fora perfectibilizada a contento, não havendo reparos que se possam fazer à decisão ora recorrida. 3. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, além de haver a demonstração de ato doloso, situação não demonstrada nos autos. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1331061, 07020687520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, quando o funcionário do condomínio recebe qualquer mandado e posteriormente verifica que o destinatário não reside no local, o envelope é devolvido ao agente dos Correios que o remete ao respectivo Juízo. Compulsando dos autos, não consta, até a presente data, a devolução do referido documento. Dispositivo Diante do exposto, não acolho a impugnação ao cumprimento de sentença e tenho por válida a citação do executado, nos termos do artigo 248, § 4o do Código de Processo Civil. Preclusa a presente decisão e diante do não pagamento do débito, procedam-se as consultas determinadas ao ID 158001709. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Em suas razões recursais (ID 49827012), o agravante alega nulidade da citação no processo de conhecimento. Ressalta que “...é incontroverso que o autor não residia no imóvel, na época da citação e inclusive o juiz da primeira instância admite isso, ao afirmar que o agravante teria induzido a ENARQ ao erro, o que definitivamente não é verdade.” Ao final do seu recurso, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, acolhendo-se a impugnação, ante a nulidade da citação no processo de conhecimento. Instado a comprovar o regular preparo, o fez no ID 50427864. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator